Tribunal: STF
Processo: AI 476523
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: o Tribunal a quo negou provimento ao agravo regimental
interposto àquela Corte porque a análise dos autos implicaria
reexame de provas, matéria infraconstitucional, o que dá margem ao
descabimento de recurso extraordinário. Assim, para se chegar a
conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria
necessário reexaminar os fatos da causa, procedimento vedado pela
Súmula 279 deste Tribunal.
Ademais, ao afirmar que a controvérsia
em debate se encontra no âmbito infraconstitucional, a decisão
agravada está devidamente fundamentada, ainda que com sua
fundamentação não concorde o ora agravante.
- Agravo regimental a
que se nega provimento.